Tribunal: TJMT
Processo: 1007586-21.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007586-21.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MARIA EROTILDES ROSA DA SILVA - CPF: 719.482.281-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA DO §3º DO ART. 256 DO CPC – DIVERSAS TENTATIVAS REALIZADAS – NÍTIDO ESGOTAMENTO DOS MEIOS CONVENCIONAIS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – COBRANÇA DO SERVIÇO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admite-se a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu, na forma do artigo 256, §3º, do CPC.

Observado as deveras tentativas da parte e do Judiciário em encontrar a parte, está caracterizado o esgotamento dos meios necessários à sua localização.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1007586-21.2019.8.11.0003

APELANTE:
MARIA EROTILDES ROSA DA SILVA

APELADO: SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação ajuizado por
DEUZETE APARECIDA SOUZA LOPO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança n°
1007586-21.2019.8.11.0003

ajuizada por
SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer o débito do requerido para com a parte autora, no valor de
R$ 987,17 (novecentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos)
, com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC, bem como, arbitrou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 204256425).

A p
arte apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta, nas razões recursais de Id. 204256426, a nulidade da citação por edital levada a efeito nos autos na medida em que não teria havido o esgotamento prévio das tentativas de localização do Requerida/Apelante, em afronta ao artigo 256, §3º, do CPC.

Acrescenta que
“
somente após, caso restem infrutíferas todas as tentativas, poder-se-á dizer que o apelado esgotou todos os meios disponíveis para a localização da apelante e, aí sim, se tornaria cabível a citação editalícia.”.

Ato continuo, verbera que não é razoável que haja cobranças sem comprovação efetiva do consumo, não havendo nos autos prova de tal consumo, na medida em que a contestação por negativa geral torna controvertidos todos os fatos alegados pelo autor, não estando justificado os valores que pretende cobrar por meio da presente ação.

Ao arremate, prequestiona toda a matéria para eventual recurso à corte superior.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nas linhas do fora compelido, a parte apelante aduz a nulidade da citação por edital levada a efeito nos autos na medida em que não teria havido o esgotamento prévio das tentativas de localização do Apelante, em afronta ao artigo 256, §3º, do CPC.

Acrescenta que também poderia ser realizada pesquisa no sistema, bem como o juízo
poderia determinar a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da devedora.

Assevera ainda que “
Como o esgotamento dos meios de localização é providência indispensável para validar a fictícia citação por edital, inexistindo o devido empenho do Judiciário neste sentido, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia”.

Sem delongas, razão não assiste a apelante.

Da leitura do caderno processual,
no caso, observa-se que houve o mandado de citação (Id. 204256779); nova citação (Id. 204256788); certidão negativa de intimação via meirinho (Id. 204256780); citação por Aviso de Recebimento (Id. 204256791); nova tentativa de intimação via AR (Id. 204256795); pesquisa via Infoseg (Id. 204256401); nova tentativa de citação (Id. 204256405); novo mandado de citação(Id. 2042564140; Edital de citação, em caso negativo, com nomeação da Defensoria Publica (Id. 204256419).

Como sabido, o protesto por edital somente será possível após a prévia tentativa de entrega da notificação por escrito no endereço do devedor.

Assim, dispõe o art. 15 da Lei nº. 9.492/97:

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

Desse modo, diante das deveras tentativas frustradas de notificação pessoal, no qual, pela leitura do caderno processual saliento ser 09 (nove) tentativas, válido se apresenta o protesto por edital e, consequentemente, a comprovação da mora da parte devedora.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – PEDIDO DE NULIDADE - INADMISSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA - CONSUMO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – AÇÃO IMPROCEDENTE - PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - É valida a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

II - Não demonstrado a contento que a ré é devedora do consumo de água do período indicado na inicial, a cobrança é indevida, sobretudo diante da inexistência de documentação comprobatória da existência de tal dívida, ônus que competia à autora (artigo 373, I, do CPC).

(N.U 1005324-30.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)
)
– Destaquei.

AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL –

ALEGADA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. Demonstrado o esgotamento dos mecanismos para a localização do executado, ante a diligência frustrada por meio de correspondência registrada, diligência de oficial de justiça e de pesquisa realizada em cadastro de órgão público, não há que se falar em nulidade da citação por edital, porquanto válida, vez que cumpridas as determinações do art. 256 do CPC. (N.U 1008640-51.2021.8.11.0003,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024) – Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INVIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – EXISTÊNCIA DE PROVAS SATISFATÓRIAS– COBRANÇAS DEVIDAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação por edital é válida se esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

É devida a cobrança de fatura de água se comprovada pela Concessionária a existência da dívida (inciso I do art. 373 do CPC) e não demonstrado pelo consumidor fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (inciso II).

(N.U 1003878-26.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)
– Destaquei.

Ao arremate,
importante ressaltar que a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos é uma alternativa dada ao juiz, e não uma imposição legal, entretanto, no presente caso aconteceu via Infoseg.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. 3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7. Recurso especial desprovido”. (STJ, RESp. 1971968 DF 2021/0225412-9, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 20-6-2023, Terceira Turma, DJe de 26-6-2023).

No tocante ao argumento de que, a cobrança indevida quanto ao fornecimento do serviço. Observa-se que a cobrança supracitada se encontra devidamente documentada, conforme se observa em Id. 204266512, demonstrando a regularidade da cobrança, havendo a concessionaria apresentando os elementos suficientes de suas alegações.

Colaciono:

Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO – NULIDADE DO ATO – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DOS VALORES COBRADOS – RECURSO DESPROVIDO
. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. Uma vez comprovado que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovado a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente à interrupção no fornecimento, são devidos os valores cobrados pela autora”
. (TJMT, N.U 1003832-71.2019.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-3-2024, DJE de 20-3-2024).

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA DE ESGOTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TARIFA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
. A tarifa de esgoto contestada é devida, tendo em vista que o serviço é prestado na região onde reside a reclamante. A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral ou dano material. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (TJ/MT – N.U 1015381-16.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022) – Grifei.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024